Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO O artigo 84, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe, in litteris: Art. 84. As certidões serão expedidas sem rasuras e com inutilização dos espaços não aproveitados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, salvo motivo justificado. (Redação dada pelo Provimento 1, de 2016) § 1o O fornecimento de certidão a pessoa estranha à relação processual dependerá de requerimento escrito, do qual conste a devida qualificação do requerente. § 2o O nome do requerente constará das certidões. § 3o O nome da vítima não poderá constar das certidões e dos documentos referentes a informações sobre o andamento de processos criminais. § 4o São gratuitas as certidões expedidas pelos ofícios judiciais e órgãos administrativos da Corregedoria. Apesar do requerente, MAX ROBERT MELO, não ter apresentado procuração para representar o réu neste processo, não há vedação normativa ao seu pedido de expedição de certidão de inteiro teor destes autos. Desse modo, defiro o pedido de expedição de certidão de inteiro conforme requerido no ID. 26839604. Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 25 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905